Tribunal: TJDFT
Processo: 0719971-85.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719971-85.2019.8.07.0003 RECORRENTE: GENIVALDO GOMES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB EFEITO DE ÁLCOOL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. VETOR ANTECEDENTES AVALIADO NEGATIVAMENTE. CRITÉRIO OBJETIVO/SUBJETIVO. PENA-BASE MANTIDA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE. FRAÇÃO DE AUMENTO. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Decorre da aplicação do critério subjetivo-objetivo, adotado pela jurisprudência pátria, o acréscimo relativo a 1/8 (um oitavo) à quantidade de meses obtidos entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial valorada negativamente, na fixação da pena-base. 2. Não há falar em compensação integral da atenuante da confissão com a agravante da reincidência em se tratando de réu multirreincidente. Precedentes. 3. Conforme jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça, mostra-se proporcional o aumento equivalente a 1/6 (um sexto), na segunda fase da dosimetria, em razão de circunstância agravante. 4. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. 5. Mantém-se o regime semiaberto para início de cumprimento de pena, quando constatado que o acusado ostenta maus antecedentes e é reincidente. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 67 do Código Penal, pugnando pelo reconhecimento da compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 67 do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, no sentido de que “(...) Possível a compensação não integral entre agravante e atenuante, em caso de multirreincidência.”. (AgRg no HC 549.635/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 4/6/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1499527/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/6/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030